Tribunal: TJDFT
Processo: 0008069-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008069-11.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21047020, o exequente pede as seguintes providências: a) reiterar os pedidos de ID(s) 16904182 e 20839739 para determinar a expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores incontroversos depositados para a conta da sociedade do advogado subscritor, qual seja, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3, que se encarregará de fazer os repasses aos beneficiários; b) a intimação do devedor para depositar a diferença ainda não adimplida decorrente da substituição da TR pelo IPCAE; e, c) o desentranhamento do(s) documento(s) acostado(s) no(s) ID(s) 16079440 e 16079441 da presente execução, ante o reconhecimento do equívoco por parte do devedor em petição de ID: 18536264 e 18566265. No ID: 21578118, o DF alega que a questão está preclusa. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DE CARVALHO CPF: 381.789.401-59, MARIA DA CONCEIÇÃO REIS CPF: 354.364.256-15, MARIA DA CONCEIÇÃO VIDAL LIMA DO VALE CPF: 314.882.851-87, MARIA DA GLORIA RIBEIRO DE SOUSA CPF: 552.771.281-15, MARIA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS CPF: 424.031.386-49, MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE CARVALHO PERNAMBUCO CPF: 232.046.133-72, MARIA DA GLORIA ALVES DE SOUZA CPF: 316.650.041-34, MARIA DA GRAÇA DE OLIVEIRA CPF: 115.987.861-72, MARIA DA PAZ DE LIRA NOGUEIRA CPF: 245.688.131-15 e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS CNPJ: 04.549.858/0001-6, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária indicadas no ID: 21047020. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor dos beneficiários. Nada a prover quanto ao pedido b, considerando que a questão já foi decidida no ID: 17700112. Considerando ser o documento estranho à presente execução, determino o desentranhamento do(s) documento(s) acostado(s) no(s) ID(s) 16079440 e 16079441. I. Brasília, 20 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador